Tribunal: TJDFT
Processo: 0749376-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749376-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO (executado), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 74833047 dos autos de origem) que, nos autos da demanda executiva (Processo n.o 0061980-61.2009.8.07.0001), indeferiu pedido de suspensão do andamento processual. Eis o teor da decisão: Em suas razões recursais (Id. 21385502), a executada, ora agravante, sustenta que em agravo anteriormente interposto contra ordem de levantamento de valores foi concedido efeito suspensivo que obstaria o andamento processual. Ocorre que o mencionado agravo anterior (AGI 0741986-23.2020.8.07.0000) teve seu mérito julgado e foi desprovido o recurso (acórdão 1305882), o que desconstitui qualquer decisão de suspensão e consequentemente torna sem objeto o presente recurso. Diante do quadro acima, intime-se a agravante para se manifestar sobre a perda do objeto. Prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora